Tribunal: TJBA
Processo: 8046120-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046120-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON JORGE FAHEL ANDRE e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO GUERREIRO BAUMERT

AGRAVADO: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO ANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PELO COLEGIADO. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA COMO ATO UNILATERAL, IRRETRATÁVEL E EFICAZ DESDE O PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob a alegação de omissão quanto à análise de petição protocolada anteriormente à sessão de julgamento, na qual os Agravantes (ora Embargados) requereram a desistência expressa do recurso, com fundamento no art. 998 do CPC. A parte Embargante sustenta que a ausência de pronunciamento sobre esse pedido compromete a validade do acórdão, impondo sua anulação, com o consequente reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido tempestivo de desistência do Agravo de Instrumento, protocolado antes da sessão de julgamento;
(ii) determinar se tal omissão, por afetar pressuposto processual essencial (interesse recursal), acarreta a nulidade do julgamento e o prejuízo do recurso por perda superveniente de objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência do recurso constitui ato unilateral e irretratável da parte recorrente, nos termos do art. 998 do CPC, prescindindo da anuência da parte contrária e produzindo efeitos imediatos, com a extinção da instância recursal por perda de objeto, desde que apresentada antes do julgamento.

A petição de desistência foi regularmente protocolada antes da sessão de julgamento do Agravo de Instrumento, nos autos do ID 89186009, tendo noticiado a celebração de acordo entre as partes no processo originário, circunstância que impunha ao colegiado sua análise formal antes de qualquer deliberação de mérito.

A ausência de manifestação do Tribunal sobre o pedido tempestivo de desistência caracteriza omissão relevante e sanável pela via dos embargos de declaração, uma vez que recai sobre pressuposto processual essencial que inviabiliza o prosseguimento da instância recursal.

A jurisprudência pacífica reconhece que, diante da desistência tempestiva, não cabe à instância julgadora apreciar o mérito recursal, ainda que envolva matérias de ordem pública, por inexistência de interesse recursal superveniente.

A prolação de acórdão de mérito após a formalização válida do pedido de desistência revela vício processual, pois o exercício da jurisdição recursal pressupõe a existência de recurso válido e pendente de apreciação, o que não subsiste após a desistência.

Os embargos de declaração, nesse contexto, exercem função integrativa e saneadora, ao corrigir omissão que compromete a validade do julgamento, restabelecendo o devido processo legal e o respeito aos limites da jurisdição recursal.

Diante do vício identificado, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para anular o acórdão proferido no Agravo de Instrumento e homologar a desistência regularmente formulada, declarando prejudicado o recurso por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e acolhido, com efeito modificativo.

Tese de julgamento:

A desistência do recurso, quando regularmente protocolada antes da sessão de julgamento, constitui ato unilateral e eficaz, que impede o pronunciamento jurisdicional sobre o mérito recursal.

Omissão do acórdão quanto à apreciação de pedido tempestivo de desistência configura vício formal sanável por embargos de declaração.

Proferido julgamento após a desistência válida do recurso, impõe-se a anulação do acórdão e o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 998, 1.022, 1.026; RITJBA, art. 175, XV.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, EDcl no AI nº 2023917-48.2022.8.26.0000, rel. Des. Marcelo L. Theodósio, 18ª Câmara de Direito Público, j. 08.12.2022, DJe 12.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8046120-13.2024.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. EM LIQUIDAÇÃO
e Embargados
EDSON JORGE FAHEL ANDRE
e
NORMA FAHEL ANDRE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com efeitos infringentes, para anular o acórdão de
id.
90850775 e homologar a desistência do Agravo de Instrumento, declarando-o prejudicado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03